Tribunal: TJMT
Processo: 1026121-70.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-30
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
AGRAVO INTERNO N. 1026121-70.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: JOSÉ RIBAMAR DA COSTA
AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
DECISÃO MONOCRÁTICA
Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por José Ribamar da Costa em face da decisão monocrática (ID n. 70112459) proferida por esta Relatora, que, entendendo não restar preenchido os requisitos dos artigos 300 e 1.019, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, indeferiu a liminar vindicada nos autos do Mandado de Segurança n. 1026121-70.2020.8.11.0000, mantendo a competência da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT, para processamento da demanda de origem, nos termos do disposto na Resolução TJ-MT/OE n. 09 do Tribunal de Justiça de Mato Grosso.
Em breve síntese, o Agravante sustenta que a Resolução TJ-MT/OE n. 09 do Tribunal de Justiça de Mato Grosso cria regra de competência em flagrante desrespeito ao disposto na Constituição Federal de 1988, no Código de Processo Civil de 2015, bem como em diversas leis especiais federais.
Neste contexto, requer que a Relatora reconsidere a decisão impugnada ou, caso contrário, que submeta este recurso ao julgamento colegiado para que a Turma a reforme, no sentido de restabelecer a competência do Juízo do Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Sinop/MT.
Não houve apresentação de Contrarrazões (ID n. 83555488).
É o relatório.
Decido.
Após melhor análise do caso dos autos, bem como do aduzido pelo Agravante, entendo que é o caso de retratação da decisão anteriormente proferida.
Isso porque, o Superior Tribunal de Justiça admitiu, em 19/3/2021, os Recursos Especiais n. 1896379/MT, REsp n. 1903920/MT, os Recursos em Mandado de Segurança n. 64531/MT, RMS n. 64525/MT, RMS n. 64625/MT e o RMS n. 65286/MT como paradigmas do Tema 10 IAC, no qual busca-se a “Fixação da competência prevalecente para julgamento de matérias de direitos coletivos e individuais quando haja conflito entre norma infralegal ou lei estadual e a previsão de leis federais, no que tange a foro especializado em lides contra a Fazenda Pública”.
No referido Incidente de Assunção de Competência (IAC), a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça determinou, em sede de decisão liminar, o seguinte:
“suspensão imediata da redistribuição à 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT dos feitos propostos ou em tramitação em comarcas diversas ou juizados especiais, cujo fundamento, expresso ou implícito, seja a Resolução 9/2019/TJMT ou normativo similar, independentemente da matéria ou sujeitos envolvidos, até julgamento definitivo deste incidente. Outrossim, devem os feitos redistribuídos com fundamento nessa norma ser devolvidos aos respectivos juízos de origem, que se definem como provisoriamente competentes para as causas, inclusive no que diz respeito ao julgamento de mérito. Por fim, ainda em caráter liminar, afasta-se a incidência da resolução no ponto, até julgamento definitivo do presente IAC. A suspensão, esclareça-se, não alcança ou afeta o andamento dos feitos, que deverão ter seguimento regular nos juízos ora tidos, provisoriamente, como competentes."
Com tais considerações, exercendo o juízo de retratação, conforme previsão inserta no § 2o do art. 1.021 do CPC, revejo a decisão agravada, para conceder a liminar vindicada no Mandado de Segurança e determinar que a ação de origem permaneça tramitando perante o Juízo do Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Sinop/MT, até o julgamento final do mandamus.
Comunique com urgência o Juízo do Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Sinop/MT e da 1a Vara Especializada em Fazenda Pública de Várzea Grande/MT.
Cumpra-se.
Cuiabá, 29 de abril de 2021.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora